Tribunal: TJES
Processo: 0020250-32.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020250-32.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER SA
APELADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente a ação para ratificar a decisão liminar proferida à fl. 42, que determinou a exibição do documento descrito na inicial.

Irresignado,
BANCO SANTANDER S/A
sustenta preliminar de ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita, bem como ausência de interesse processual, em razão da ausência de resistência. No mérito, alega a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente, afirma que a multa pelo descumprimento encontra-se elevada, bem com que os honorários sucumbenciais são indevidos.

Contrarrazões de
JEFERSON RONCONI DOS SANTOS
no ID nº 3793371, p. 317-329, do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo D. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente a ação para ratificar a decisão liminar proferida à fl. 42, que determinou a exibição do documento descrito na inicial.

Irresignado,
BANCO SANTANDER S/A
sustenta preliminar de ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita, bem como ausência de interesse processual, em razão da ausência de resistência. No mérito, alega a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente, afirma que a multa pelo descumprimento encontra-se elevada, bem com que os honorários sucumbenciais são indevidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Na origem,
JEFERSON RONCONI DOS SANTOS
ajuizou ação cautelar de exibição de documentos contra Banco Santander S.A., por meio da qual pretende acesso ao contrato, celebrado com a ré, de n. 1518892.

Afirma o autor que assinou referido documento em braco e jamais teve ciência dos termos nele lançados, como taxas de juros e outros encargos, razão pela qual pugna pela exibição do documento.

O Banco Apelante afirma a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente.

Todavia, após compulsar cuidadosamente os autos, verifico que os requisitos para a procedência da ação cautelar, nos termos do artigo 397 do CPC, se encontram presentes.

O fumus boni iuris está caracterizado pela não apresentação dos documentos firmados entre as partes e que se encontram em poder do Banco

O perigo da demora está demonstrado no risco de perecimento do direito do autor, bem como no fato de o autor ter requerido administrativa e judicialmente a exibição, e não ter obtido êxito em sua totalidade.

Conforme salientado pelo Magistrado
a quo,
a autora encaminhou notificação extrajudicial à ré, conforme consta das fls. 12-4, solicitação de apresentação de 2ª via, sem ter obtido resposta. Outrossim, após ter sido regularmente citada(fl. 45-v), a ré não contestou o pedido e informou que as cédulas de crédito bancárias não geram documentos físicos.

Assim, correta a sentença ao julgar procedente o pedido de exibição.

Com relação à multa diária, verifico que o magistrado fixou-a em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia a sentença no caso em tela, ao fixar multa diária para o caso de descumprimento da determinação judicial, encontra-se em dissonância com o entendimento recentemente proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1763462/MG (Tema 1000), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no qual ficou estabelecida a tese de que “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERV NCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. (...)

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Considerando que o pedido de exibição, in casu, é regido pelo CPC/2015 e que não houve prévias tentativas de busca e apreensão ou de outras medidas coercitivas, inviável a aplicação da multa diária.

Passo a análise das verbas sucumbenciais.

É consabido que, em ação de exibição de documentos, apenas a demonstração da resistência administrativa ou judicial enseja a condenação do requerido aos ônus sucumbenciais.

In casu
, restou demonstrada a resistência dos requeridos, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação dos requeridos nos ônus sucumbenciais.

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados.
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu que ficou configurada a resistência à exibição, pois houve o prévio pedido administrativo e os documentos somente foram apresentados em Juízo. 3. Assim, modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

No caso sob exame, restou configurada a resistência à exibição pelos requeridos, pois houve o prévio pedido administrativo, mas só parte dos documentos foi apresentada em Juízo.

Destacando-se, ainda, que alguns dos documentos apresentados encontram-se ilegíveis e desorganizados, o que ratifica a resistência à apresentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a multa diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA EXCLUIDA. REsp 1763462/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
A Ação de Exibição de documentos possui a finalidade de exibir ou apresentar contrato, documento ou bem, para que possa servir de prova em favor de uma das partes.

2)
O c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1763462/MG (Tema 1000), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

3)
É consabido que, em ação de exibição de documentos, apenas a demonstração da resistência administrativa ou judicial enseja a condenação do requerido aos ônus sucumbenciais.

4)
Sentença reformada para excluir a multa diária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.